Tribunal: TJBA
Processo: 8166891-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166891-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Lisboa da Silva contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Banco réu, julgando improcedente a ação e revertendo os ônus sucumbenciais. A embargante sustenta existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise das provas relacionadas à regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado de forma eletrônica.

III. Razões de decidir

3.
A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada todos os elementos relevantes dos autos, não havendo omissão quanto a ponto essencial que pudesse modificar o resultado do julgamento.

4.
A alegada contradição não se configura, uma vez que inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo.

5.
Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão já proferida, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Precedentes do TJBA e do STJ reforçam que os embargos declaratórios não são via adequada para reapreciação do mérito, salvo vício específico na decisão, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8166891-85.2022.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figura como embargante
MARIA LISBOA DA SILVA
, e, como parte embargada,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça